Tribunal: TJPA
Processo: 0835253-19.2023.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0835253-19.2023.8.14.0301

APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

APELADO: MARIA ISABEL MELO COSTA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO. DESNECESSIDADE DE ASSINATURA DE DUAS TESTEMUNHAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu execução fundada em Cédula de Crédito Bancário, ao fundamento de ausência de assinatura de duas testemunhas no instrumento contratual. O apelante sustenta que o título é regido por norma especial que dispensa tal exigência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de assinatura de duas testemunhas compromete a executividade da Cédula de Crédito Bancário emitida sob a égide da Lei nº 10.931/2004.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Cédula de Crédito Bancário possui regime jurídico próprio e eficácia executiva prevista no art. 26, § 1º, da Lei nº 10.931/2004, sendo desnecessária a observância do art. 784, III, do CPC.

4. A jurisprudência do STJ reconhece que a Cédula de Crédito Bancário, quando formalmente adequada, constitui título executivo extrajudicial independentemente da presença de testemunhas.

5. O título apresentado nos autos atende aos requisitos legais e está apto a instruir a execução, impondo-se a reforma da sentença que extinguiu o feito com base em exigência inaplicável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra decisão proferida pela 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação de execução extrajudicial, ajuizada em face de MARIA ISABEL MELO COSTA.

A sentença impugnada foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, acolho a exceção de pré-executividade para extinguir a execução, sem resolução do mérito, em razão da falta de assinatura de duas testemunhas no contrato particular, conforme exigido pelo artigo 784, III, do CPC.

Condeno o exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 20% sobre o valor atualizado da causa, em favor do Fundo Estadual da Defensoria Pública do Estado do Pará.”

A parte apelante alega que a sentença incorreu em equívoco ao aplicar o artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a assinatura de duas testemunhas para conferir executividade a instrumentos particulares. Sustenta que o título executivo que embasa a execução é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei nº 10.931/2004, que possui disciplina própria e não se submete à exigência de assinatura de testemunhas prevista no dispositivo processual geral.

Argumenta que a Cédula de Crédito Bancário apresentada preenche todos os requisitos formais e materiais estabelecidos pelos artigos 26 a 29 da referida lei especial, ostentando plena eficácia executiva. Defende que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a Cédula de Crédito Bancário como título executivo autônomo, dispensando a assinatura de testemunhas.

Postula a reforma da sentença para que seja reconhecida a força executiva do título e determinado o regular prosseguimento da execução.

A parte apelada apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, CONHEÇO do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia cinge-se à verificação da natureza jurídica do título que embasa a execução e à análise dos requisitos necessários para sua executividade, especialmente quanto à exigência de assinatura de testemunhas.

A Cédula de Crédito Bancário foi instituída pela Lei nº 10.931/2004 como instrumento de fomento ao crédito e de dinamização das operações financeiras no país. Nos termos do artigo 26 da referida lei, a Cédula de Crédito Bancário é instrumento particular com força de título executivo extrajudicial, emitido em favor de instituição financeira, contendo promessa de pagamento em dinheiro. O parágrafo primeiro do mesmo dispositivo estabelece que a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, decorrente de operação de crédito de qualquer modalidade.

Verifica-se, portanto, que a Cédula de Crédito Bancário não se submete à regra geral do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, que exige a presença de duas testemunhas para conferir força executiva a instrumentos particulares comuns. A legislação especial conferiu à Cédula de Crédito Bancário regime jurídico próprio, dispensando formalidades adicionais além daquelas expressamente previstas nos artigos 28 e 29 da Lei nº 10.931/2004.

Da análise do contrato acostado aos autos, constata-se que ele preenche todos os requisitos formais e materiais exigidos pela legislação especial, quais sejam: promessa expressa de pagamento; identificação das partes credora e devedora; valor principal e condições de pagamento; taxa de juros; garantia real constituída por meio de alienação fiduciária; cláusula de registro em cartório com indicação do número do Registro de Títulos e Documentos; identificação expressa do contrato como Cédula de Crédito Bancário; e assinatura digital da parte devedora, em conformidade com a Lei nº 14.063/2020.

Assim sendo, o título apresentado goza de plena eficácia executiva, sendo desnecessária qualquer formalidade adicional para fins de propositura da ação de execução.

Portanto, a ausência de duas testemunhas não compromete a exequibilidade do título, pois este não se submete à disciplina do dispositivo processual geral, mas sim à norma especial que lhe confere executividade de forma autônoma.

A sentença recorrida incorreu em equívoco ao aplicar ao caso a norma do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil, sem considerar que se tratava de título com regramento legal próprio e específico. O contrato analisado não é mero instrumento particular comum, mas sim título de crédito bancário com normatividade específica, que integra o sistema financeiro nacional e possui tratamento próprio por parte da jurisprudência e da legislação especializada.

Assim, o provimento do recurso é medida que se impõe para que a execução prossiga regularmente, observando-se o devido processo legal.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de agravo de apelação para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a força executiva da Cédula de Crédito Bancário e determinando o regular prosseguimento da execução, afastando-se a necessidade de assinatura de testemunhas por inaplicabilidade do artigo 784, inciso III, do Código de Processo Civil ao caso concreto.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/12/2025